Tribunal: TJDFT
Processo: 0704131-48.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATENDIMENTO EM REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO DA OMISSÃO DO ENTE FEDERATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL COMPROVADA. PLEITO DE AUMENTO DO QUANTUM DE INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CULPA CONCORRENTE DA PACIENTE. VALOR DE INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A teoria do risco administrativo constitui fundamento do regramento inserto no art. 37, § 6o, da CF – reforçado pelos arts. 43, 186 e 927 do CC –, que disciplina a responsabilidade civil objetiva do Poder Público pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, ressalvado o direito de regresso contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. Já nos casos em que o dano decorre de uma omissão administrativa, a responsabilidade civil do Estado é subjetiva, fundada na teoria da “falta de serviço”, impondo à parte ofendida a demonstração de que o dano é consequência direta da culpa no mau funcionamento ou inexistência de um serviço afeto à Administração Pública.
1.1. Tratando-se de erro médico imputado ao Estado, em que pese a existência de posições dissonantes no âmbito do TJDFT acerca da natureza da responsabilização, se de cunho subjetivo (exige a comprovação de culpa) ou objetivo (do risco), é sempre necessária a demonstração da conduta tida por irregular e do nexo causal dessa atuação com o prejuízo experimentado pelo administrado, para fins de reparação de danos.
1.2. A par dessas nuances, independentemente de qual seja a teoria da responsabilidade do Estado adotada para a hipótese, seja ela de cunho subjetivo (exige a comprovação de culpa/dolo) ou objetivo (do risco), faz-se sempre necessária a demonstração da conduta tida por irregular e do nexo causal dessa atuação com o prejuízo experimentado pelo administrado, para fins de reparação de danos.
2. As provas dos autos demonstram que houve, de fato, falha na prestação dos serviços de saúde que culminaram no falecimento da mãe da autora, especialmente em virtude de erros e atrasos na realização de exame de biópsia, bem como equívocos de comunicação interna da rede pública de saúde, os quais impediram o fornecimento de tratamento adequado à paciente e redundaram em um agravamento do quadro de saúde até o óbito.
3. O quantum dos prejuízos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor e da vítima e a prevenção de comportamentos futuros análogos.
3.1. O valor pecuniário não pode ser fonte de obtenção de vantagem indevida, mas também não pode ser irrisório, para não fomentar comportamentos irresponsáveis (CC, art. 944).
3.2. Verificado que os valores estabelecidos a título de compensação por danos morais se revelam proporcionais e razoáveis às circunstâncias fáticas envolvidas, sobretudo diante do quadro de concorrência de culpa da vítima, impõe-se a manutenção do valor fixado na r. sentença.
4. Recurso desprovido.